Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723230-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA ALMEIDA DIAS RECORRIDO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 78401138 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. A parte recorrente alega, em síntese, que na primeira juntada foram apresentados apenas os extratos das contas com movimentação relevante e para sanar o equívoco apresenta o conjunto completo dos extratos bancários de todas as suas contas e instituições financeiras (inclusive as com movimentação mínima ou episódios). Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). Nota-se que intimada a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, a recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas duas contas, sendo que uma delas revela o recebimento de PIX proveniente de outra conta de sua titularidade do Banco Mercado Pago LTDA. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas dois bancos, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, o qual ainda não foi realizado. A recorrente, por sua vez, limita-se a apresentar extratos e documentos intempestivos que deveriam ter sido juntados em momento oportuno para tal fim. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 78401138, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Todavia, em razão do pedido subsidiário apresentado pelo recorrente, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA